Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-79.2020.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-79.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS MAGANHA - CPF: 013.888.091-33 (APELADO), ALCENI BORGES DE SOUSA FILHO - CPF: 045.508.781-42 (ADVOGADO), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), JESSICA PEREIRA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 052.015.821-09 (APELADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (APELANTE), OLIVIA BARRETO MARTINHO - CPF: 152.604.698-95 (APELANTE), RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), RODRIGO CÂMARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MOTTA RIBEIRO - CPF: 043.247.309-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO), FIRMINO ELIO DA SILVA - CPF: 773.647.758-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA APARECIDA DO COUTO SILVA - CPF: 017.457.938-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA MARIA HERMES PETRY (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR PEDROSO HOFFMANN - CPF: 003.410.031-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERNANDES CAMARA HOFFMANN - CPF: 061.288.059-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 911.106.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LEME MAGANHA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IVETE DOS SANTOS MAGANHA - CPF: 016.163.781-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 078.036.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BOMFIM DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER OLIVEIRA DAVID - CPF: 395.528.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIA APARECIDA SILVA DAVID - CPF: 629.325.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA BARRETO MARTINHO - CPF: 152.604.698-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSSE COMPROVADA – EXERCÍCIO MANSO, PACÍFICO, CONTÍNUO E COM
ANIMUS DOMINI
– PRAZO LEGAL PREENCHIDO – DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO OU BOA-FÉ – POSSE NÃO DERIVADA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de justo título ou boa-fé, desde que demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por prazo superior a 15 anos, ou 10 anos, quando comprovada a moradia habitual ou a utilização produtiva da terra.

Não se desincumbe do ônus probatório a parte que alega posse precária ou mera tolerância, sem apresentar elementos objetivos capazes de infirmar a posse qualificada exercida pelos autores da ação, especialmente quando ausente prova de eventual contrato ou acordo entre as partes.

Demonstrada a efetiva exploração da área, o cumprimento da função social da propriedade e a ausência de oposição por parte dos entes públicos, confinantes e proprietária registral, é de rigor a procedência do pedido de usucapião.

A sentença que reconhece a aquisição originária da propriedade por usucapião deve ser mantida, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa quando oportunizada ampla produção probatória, inclusive testemunhal e documental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Usucapião nº 1003010-79.2020.8.11.0025, movida por
TIAGO DOS SANTOS MAGANHA E OUTRA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio dos autores, por usucapião extraordinária, do imóvel rural com área de 172,79 há (cento e setenta e dois hectares e setenta e nove centésimos de hectare), atualmente inserido na matrícula nº 21.791 do CRI de Juína-MT (com área de 311,152 ha), bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma integral, porquanto inexistem os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, especialmente o
animus domini
e a atividade econômica efetiva na área.

Alega que os Apelados não possuem a posse qualificada exigida pelo art. 1.238 do Código Civil, mas sim uma posse tolerada, derivada de um acordo verbal de compra e venda, condicionado à regularização documental e ao georreferenciamento da gleba, finalizado apenas em 2020.

Afirma que tal relação negocial configura mera detenção e não posse
ad usucapionem
, porquanto os Apelados ocupavam a área em expectativa de aquisição futura, sem exercerem domínio direto e exclusivo sobre o bem.

Destaca depoimentos judiciais nos quais o autor reconheceu que sua posse decorre de negócios realizados com terceiros, como Filadélfio e o Sr. Flávio Souza Leão, e que tinha ciência de que o imóvel pertencia a Manuel Martinho e posteriormente à própria Apelante.

Argumenta que essa posse se insere no contexto de desdobramento possessório, mantendo-se a posse indireta do verdadeiro proprietário, o que desconfigura a alegada posse autônoma dos Apelados.

Ataca a valoração probatória feita pelo juízo
a quo
, afirmando que: (i) os documentos de declaração de posse foram produzidos de forma padronizada por advogado da parte autora e carecem de autenticidade espontânea; (ii) a escritura pública de declaração de posse não tem efeito jurídico vinculante; e (iii) o CAR, o contrato de poço artesiano e demais documentos não comprovam animus domini, tampouco demonstram regularidade fundiária ou ambiental.

Questiona a ausência de comprovação de uso econômico da terra, alegando que a inscrição estadual ativa em nome de Tiago Maganha se refere a outro imóvel (Sítio Entre Rios), bem como que não foram apresentados documentos de comercialização agrícola, recolhimento de tributos ou notas fiscais.

Invoca depoimentos prestados em juízo, inclusive prova emprestada da Ação Reivindicatória n.º 1000272-50.2022.8.11.0025, apontando contradições do autor Tiago Maganha quanto à origem da posse e ao reconhecimento da propriedade da Apelante sobre a área.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Subsidiariamente, requer a reabertura da instrução para produção de prova pericial e testemunhal.

Contrarrazões, no Id. 291750994, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia recursal se restringe à alegação da apelante de que a posse exercida pelos apelados seria precária ou tolerada, fundada em um suposto acordo verbal, nunca formalizado, e que, por isso, não caracterizaria a posse
ad usucapionem
.

A sentença recorrida examinou detidamente os elementos fáticos e probatórios dos autos, tendo concluído pelo preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Tanto é assim que, conforme destacado na sentença, a alegação de posse derivada não restou comprovada pela apelante, que não produziu qualquer meio de prova hábil a demonstrar a existência de contrato verbal, nem a demonstração de que a posse dos autores era subordinada ou dependente da vontade da proprietária registral.

O juízo
a quo
, ao apreciar o conjunto probatório, foi firme ao concluir que os apelados exercem a posse sobre o imóvel há mais de 20 anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, conforme exige o artigo 1.238 do Código Civil e o artigo 1.241 do mesmo diploma, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

No caso, além da prova documental robusta (CAR, contrato de perfuração de poço, contrato de compra de área complementar, escritura pública de declaração de posse), foi produzida prova testemunhal coerente e harmônica, que atestou o exercício da posse desde, ao menos, o ano de 2006.

Os testemunhos colhidos em audiência (Pedro Nunes Dias, Edinelson da Silva e Hamilton João Liparotti Neto), inclusive o do informante arrolado pela própria parte requerida, confirmaram que os apelados residem no imóvel e exercem atividades produtivas no local há muitos anos, sendo reconhecidos como proprietários de fato da área.

A sentença fez correta aplicação da doutrina e jurisprudência sobre o tema, destacando:

“Segundo preleciona o civilista Washington de Barros Monteiro: ‘tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja”

Bem como:

“Vale ressaltar o Enunciado nº 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual ‘o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor.”

Além disso, a sentença também enfatizou a possibilidade de soma de posses anteriores, conforme o art. 1.243 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”

A prova dos autos não deixa dúvidas de que os autores residem no local, cultivam e exploram a área, com ânimo de proprietários, de forma pública, contínua e sem contestação, inclusive por parte dos confinantes e do próprio Estado de Mato Grosso, Município de Juína e União, que expressamente declararam desinteresse no imóvel.

Quanto à alegação da apelante de que haveria falta de comprovação de função social da propriedade, também não prospera. Como bem reconhecido na sentença, os documentos e depoimentos produzidos atestam a existência de moradia habitual e utilização produtiva da área, o que satisfaz o disposto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reabertura da instrução, o juízo de origem já oportunizou ampla produção de provas –
documental, oral e técnica
–, inexistindo qualquer cerceamento de defesa. A alegação de nulidade ou de insuficiência probatória revela mero inconformismo com o resultado adverso, o que não autoriza a anulação ou renovação do feito.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025